Tribunal: STF
Processo: ACO 3463
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Documentos eletrônicos 23 e 27.
    Indefiro o pedido de BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. (doc. eletrônico 23) para ingressar neste feito na qualidade de amicus curiae, porquanto a peticionária não preenche os requisitos previstos no artigo 138 do Código de Processo Civil.
    Com relação ao doc. eletrônico 27, manifeste-se o Estado de São Paulo. 
    Intime-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator